Tribunal: TJDFT
Processo: 0746944-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746944-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO RECORRIDO: CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo o direito à penhora de percentual do salário da parte recorrida, a fim de satisfazer dívida de natureza não alimentar. No aspecto, colaciona ementa do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590 (ID 23637223). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3245/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/2/2021. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção do pedido de ID 23637223, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005